Tribunal: STF
Processo: ARE 1354970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ações julgadas em conjunto, onde o feito de nº 406-74.2003.8.19.0078 se trata de demanda REIVINDICATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, proposta por ESPÓLIO DE FLÓSCULO ANTUNES FERNANDES, em face de ANA ELISA POPPE DE FIGUEIREDO, JOSÉ LUIZ VASQUES e ISABEL ALBINA SANTANA DA SILVA, na qual alega que os dois primeiros réus adquiriram imóvel de sua propriedade de pessoa que não possuía o domínio do bem, sendo esta a terceira ré; e o feito de nº 218-25.2002.8.19.0011 versa sobre demanda de MANUTENÇÃO DE POSSE envolvendo o mesmo imóvel, movida por ANA ELISA POPPE DE FIGUEIREDO (ré na primeira demanda), em face de DANIEL ANTUNES (representante legal do espólio autor da primeira demanda). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA (PROCESSO 406-74.2003.8.19.0078) PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PARTE AUTORA (ESPÓLIO DE FLÓSCULO ANTUNES FERNANDES), JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE (PROCESSO 218-25.2002.8.19.0011). APELAÇÃO INTERPOSTA EM AMBOS OS FEITOS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. PROVAS SUFICIENTES DE QUE O IMÓVEL OBJETO DAS DEMANDAS É DE PROPRIEDADE DO ESPÓLIO DE FLÓSCULO ANTUNES FERNANDES, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA POR FORÇA DE SENTENÇA DECLARATÓRIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUE CORROBORA QUE A ÁREA ADQUIRIDA PELOS RÉUS NA DEMANDA REIVINDICATÓRIA, COMPROVADAMENTE, ENCONTRA- SE DENTRO DO IMÓVEL, ANTERIORMENTE USUCAPIDO PELO AUTOR (SENTENÇA DECLARATÓRIA NO PROCESSO 1972.011.000002-2). OUTROSSIM, A PARTE QUE CEDEU OS DIREITOS POSSESSÓRIOS À ANA ELISA POPPE DE FIGUEIREDO E À JOSÉ LUIZ VASQUES FOI SUCUMBENTE NA AÇÃO DE USUCAPIÃO JÁ MENCIONADA, DADO ESSE QUE SE EXTRAI DA SENTENÇA DE F. 15/21 DO AUTOS Nº 406- 74.2003.8.19.0078, O QUE DEMONSTRA QUE A MELHOR POSSE (AD USUCAPIONEM) DO ESPÓLIO AUTOR FRENTE À DOS CEDENTES JÁ É ASSUNTO COBERTO POR COISA JULGADA. ASSIM, LEGÍTIMO O PLEITO DO ESPÓLIO DE FLÓSCULO ANTUNES QUANDO REQUER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA REIVINDICATÓRIA, CONSIDERANDO QUE, DENTRE OS DIREITOS ASSEGURADOS AO PROPRIETÁRIO ESTÁ O DE PERSEGUIR O BEM QUE ESTIVER INJUSTAMENTE NA POSSE DE TERCEIROS (DIREITO DE SEQUELA - ART. 1.228, ´CAPUT´, CÓDIGO CIVIL). PELOS MESMOS MOTIVOS, NÃO RESTA VIÁVEL O PLEITO POSSESSÓRIO DE ANA ELISA POPPE DE FIGUEIREDO, SENDO CERTO QUE A POSSE, DEMONSTRADA POR DANIEL ANTUNES, DECORRE DE DIREITO SUCESSÓRIO SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL ADQUIRIDA POR SEU GENITOR, CUJO ESPÓLIO FIGURA NO POLO ATIVO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA (ART. 1.207 - O SUCESSOR UNIVERSAL CONTINUA DE DIREITO A POSSE DO SEU ANTECESSOR; E AO SUCESSOR SINGULAR É FACULTADO UNIR SUA POSSE À DO ANTECESSOR, PARA OS EFEITOS LEGAIS). RECURSOS DE APELAÇÃO A QUE SE NEGAM PROVIMENTO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, ainda que superado esse óbice, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente